Tribunal: TJMT
Processo: 0020317-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020317-85.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABRICIO LEANDRO DA SILVA - CPF: 004.724.371-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO LUIZAETE DA SILVA KEIBER (VÍTIMA), SEBASTIAO LUIZAETE DA SILVA KEIBER - CPF: 597.566.839-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Tentativa De Homicídio Qualificado. Crime Impossível. Ausência de perícia na arma. Falha no mecanismo. Inocorrência. Mantidas as Qualificadoras de Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Fabricio Leandro da Silva
, em face da decisão que o
pronunciou
pela tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, § 2o, I e IV, combinado com o art. 14, inc. II, ambos do CP. O recorrente sustenta a tese de
crime impossível
, pela suposta
ineficácia da arma
de fogo, que
não foi apreendida
, além de pleitear o
afastamento das qualificadoras
.

II. Questão em discussão

2. O primeiro ponto em discussão é a tese de
crime impossível
, sob o argumento de que a arma de fogo utilizada seria ineficaz para produzir o resultado, em razão de
falha no mecanismo
e
ausência de apreensão
do artefato para perícia.

3. A segunda questão consiste na
manutenção ou não
das
qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, admitidas na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de perícia na arma de fogo, não conduz ao reconhecimento do crime impossível. A simples falha no mecanismo da arma não exclui a tipicidade da tentativa de homicídio.

5. Quanto às qualificadoras, as provas coligidas aos autos demonstram indícios suficientes para mantê-las. Há elementos de convicção que indicam que o crime foi motivado por desavenças anteriores entre o recorrente e a vítima (motivo torpe) e que o ataque foi realizado de maneira repentina, sem que a vítima pudesse esboçar defesa (recurso que dificultou a defesa).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
“A falta de apreensão e perícia na arma de fogo não conduz ao reconhecimento de crime impossível e a falha exclusiva do artefato letal apenas alegada e não provada inclusive no momento da tentativa, não exclui a tipicidade da conduta, eis, que a qualidade da munição também deve ser considerada. A manutenção das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 358.962/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 14/10/2016; TJGO, Apelação 5600466-06.2021.8.09.0127, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, j. 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto a tempo e modo
por
Fabricio Leandro da Silva
, contra a sentença em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 223879200).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja
a
absolvição sumária
por
atipicidade da conduta
(crime impossível), com fulcro no art. 415, inc. III, do CPP c/c art. 17, do CP
.

Ao final, pugna pelo
decote das qualificadoras
, sob o argumento de ausência de fundamentação da sentença de pronúncia (Id. 223879211).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 223879213).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo
,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 223879214).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 225514166):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) - PRONÚNCIA.
Requer absolvição ou decote das qualificadoras - Tese de crime impossível - Impertinência - A arma não disparar no momento da execução do crime contra a vida não gera, só por si, a ocorrência de crime impossível - Ausência de apreensão e perícia da arma de fogo - Inexistência de demonstração inequívoca de que a arma de fogo usada no crime não era apta a efetuar nenhum disparo - Inteligência do art. 156 do CPP - Alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia em relação às qualificadoras - Não identificada - Qualificadoras respaldadas em elementos constantes nos autos - Decisão de pronúncia fundamentada - Teses defensivas devem ser reservadas ao Tribunal do Júri de Cuiabá (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”), juiz natural do feito - Julgados TJGO, TJMG e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que no dia 21.9.2014, por volta das 19h, na “Lanchonete do Osvaldo”, situada no Bairro Nova Esperança I, nesta Capital,
Fabricio Leandro da Silva
,

munido de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de
Sebastião Luizaete da Silva Keiber
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (Id. 223879163).

Em razão disso ele foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e, após regular trâmite processual, foi
pronunciado

pela prática do crime de
Homicídio Qualificado,
na modalidade tentada (Id. 223879200).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende, em suma, a
absolvição sumária,
mediante reconhecimento de
atipicidade da conduta (crime impossível).
Alternativamente, pleiteia
pelo
decote das qualificadoras
, sob o argumento de ausência de fundamentação da sentença de pronúncia
(Id. 223879211).

Pois bem.

A questão a ser enfrentada é se a ausência de perícia na arma, que não foi encontrada, pode ser suficiente para acolher a tese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal.

Inicialmente, ressalto que o
crime impossível
se caracteriza pela ineficácia
absoluta
do meio ou pela impropriedade
absoluta
do objeto, conforme dispõe o art. 17 do Código Penal. A ineficácia absoluta do meio significa que o instrumento utilizado para a prática delitiva jamais poderia alcançar o resultado pretendido. Já a ineficácia
relativa
, ou seja, quando o meio tem potencial para causar o dano, mas falha em uma ocasião específica,
não configura crime impossível.

No presente caso, a defesa alega que a arma de fogo supostamente era ineficaz, e que, por não ter sido localizada, não foi possível realizar a perícia que poderia comprovar essa alegação. Contudo, a ausência da arma e, consequentemente, da perícia,
não pode, por si só, conduzir ao reconhecimento de crime impossível
.

O próprio recorrente, ao ser interrogado na fase policial,
confessou a prática do crime
, afirmando que
tentou tirar a vida da vítima
utilizando-se de uma arma de fogo. Contudo,
não conseguiu consumar o delito
devido a uma falha no mecanismo da arma (Id. 223879153 – pág. 174/177).

Lado outro, em sede judicial,
optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio
, abstendo-se de prestar declarações (Id. 223879195).

A
vítima
foi ouvida tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo. Em ambas as oportunidades,
atribuiu ao recorrente Fabrício Leandro da Silva a autoria do crime em questão
, descrevendo com riqueza de detalhes os fatos ocorridos. Relatou que, no dia do crime, encontrava-se em um bar, sentado de costas para a rua, quando o acusado chegou ao local e
tentou efetuar três disparos de arma de fogo
contra ele. No entanto,
não obteve êxito
, pois a arma apresentou falha no mecanismo. A
vítima
também relatou que a motivação do crime decorreu de um desentendimento ocorrido dias antes, em uma chácara, quando
houve uma discussão com o recorrente, que tentou agredi-lo
. Acrescentou ainda que, no dia e hora dos fatos,
não houve qualquer discussão
, e que o acusado chegou ao local
com o único propósito de tirar-lhe a vida
(Id. 223879153 – págs. 20/22 e Id. 223879195).

No mesmo sentido, a testemunha ocular
Osvaldo de Fátima Santana
, ouvida perante a Autoridade Policial, relatou que
presenciou o momento em que o acusado chegou ao local dos fatos e tentou disparar a arma de fogo
por três vezes
,
porém,
o mecanismo da arma falhou em todas as tentativas
. Além disso,
salientou que a motivação do crime decorreu de um entrevero
entre a

vítima

e o recorrente, ocorrido dias antes, em uma chácara
. Em Juízo,
reiterou integralmente
suas declarações prestadas na Delegacia
(Id. 223879153 – págs. 140/141 e Id. 223879195).

A testemunha
Adolfo Gabriel Mendes
, ao ser ouvida tanto na fase policial, quanto em Juízo,
declarou que não presenciou o crime
, mas
teve conhecimento do ocorrido por intermédio da
vítima
, que, à época dos fatos,
era sua vizinha
(Id. 39104150 – págs. 144/146 e Id. 223879195).

Dessa forma, constata-se que a prova produzida nas fases policial e judicial
é consistente ao indicar
que o recorrente tentou tirar a vida da
vítima,
não tendo o crime se consumado tão somente
devido à falha no mecanismo da arma de fogo
, à rápida reação da vítima, que fugiu para o interior do bar
,
bem como à intervenção do proprietário do estabelecimento
.

Outro ponto relevante a ser considerado é que, neste caso, a arma utilizada pelo recorrente
não foi apreendida
, o que inviabilizou a realização de perícia técnica capaz de determinar sua aptidão ou inaptidão para disparos.

Sobre isso, a defesa se apoia na ausência de disparo para sustentar a tese de crime impossível, contudo,
a falta de apreensão da arma não conduz necessariamente ao reconhecimento da ineficácia do meio.
Pelo contrário, a inexistência de laudo pericial não retira a presunção de que a arma utilizada pelo réu seria
capaz de causar o resultado lesivo
, isso porque a
qualidade da munição

também deve ser levada em conta
, sendo elemento imprescindível para o funcionamento eficaz do artefato letal e a efetivação do disparo.

Esclarece-se, outrossim, que há a possibilidade de que tivesse sido percutida a munição, mas, não produzido o disparo por impropriedade exclusiva dela, ou seja, a apreensão e perícia da arma não seria capaz de excluir completamente a possibilidade de aptidão ou não para produzir disparo, se não tivesse sido submetida à perícia, também a munição que se encontrava pronta para ser percutida.

Por tais razões é que a jurisprudência pacificada sobre a matéria, contenta-se com a afirmação por vítima e/ou testemunha de que o artefato letal fora usado na consumação do crime, considerando-se que a simples ameaça com arma de fogo já se revela suficiente para quebrar a resistência da vítima de submeter-se à vontade quem a ameaça.

Como se vê o argumento da falta de perícia não convence e as decisões pretorianas já cuidaram de solucionar o problema com o entendimento acima mencionado, tornando em alguns casos como o dos autos, prescindível que a arma de fogo seja apreendida e periciada.

Sob essa ótica, em crimes como o presente, o dolo do agente, aliado às circunstâncias concretas da tentativa de homicídio, deve ser considerado. O réu, ao tentar realizar os disparos, acreditava estar empregando um meio idôneo para atingir o resultado morte, o que
revela a materialidade da tentativa
,
independentemente da efetiva realização da perícia.

Além disso,
não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a arma era ineficaz ou que não poderia produzir o resultado
. Pelo contrário, o contexto fático, somado ao relato das testemunhas, trazem indícios de que o réu tinha intenção de matar a vítima e acreditava estar utilizando um meio eficiente para tanto. A simples ausência de apreensão da arma não leva, automaticamente, ao reconhecimento da ineficácia absoluta do meio.

Nesse sentido, há tempos, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a ausência de perícia na arma de fogo, quando esta não é localizada,
não conduz ao reconhecimento do crime impossível
, conforme já decidiu o c. STJ:

“A ausência de apreensão da arma de fogo e, consequentemente, a ausência de perícia,
não conduz ao reconhecimento de crime impossível
, pois tal circunstância não exclui a potencialidade lesiva do artefato.” (STJ, HC 358.962/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 14/10/2016).

Ainda, colho aresto dos seguintes julgados:

“2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade dos crimes dolosos contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que
as teses defensivas de
legítima defesa e de
crime impossível constituem apenas uma das versões sustentadas no processo
e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto,
deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados
, ex vi do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.” (TJMT - N.U 1010459-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“III - O fato da arma não disparar no momento da execução do crime contra a vida
não gera, só por si, a ocorrência de crime impossível
. IV- A exclusão de qualificadora, em sede de pronúncia, exige elementos de prova capazes de indicá-la como manifestamente improcedente, o que não ocorre na presente hipótese, devendo serem mantidas, cabendo ao Conselho de Sentença proceder à sua valoração. Recurso Conhecido e Desprovido.” (TJGO 5600466-06.2021.8.09.0127, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

Não obstante, o ônus de provar fato desconstitutivo, como a ineficácia do meio empregado, recai sobre a defesa, conforme estabelece o art. 156, do CPP. Assim, a ausência de prova técnica que demonstre a inaptidão da arma para a prática do homicídio impede o acolhimento da tese de crime impossível.

Neste contexto, a mera não apreensão da arma
não afasta a tipicidade da conduta
, especialmente diante dos indícios suficientes de que o recorrente empregou um meio potencialmente letal, embora não tenha obtido êxito no disparo.

Ademais, a eventual falha no funcionamento da arma de fogo, sem que se comprove sua total incapacidade para produzir disparos, não afasta a possibilidade de consumação do delito, sendo tal circunstância passível de análise pelo Conselho de Sentença. No caso em questão, a configuração da tentativa de homicídio, prevista no art. 14, inciso II, do CP, deverá ser devidamente apreciada pelos jurados,
que decidirão sobre a materialidade e a intenção delitiva do recorrente.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa pleiteia o decote das
qualificadoras do
crime
presentes no art. 121, § 2o, incisos I e IV do CP – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que afirma que restaram admitidas em sentença carente de fundamentação.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Primeiramente, verifico que ao admitir as qualificadoras em sentença de pronúncia, o juiz
a quo,
de modo sucinto e adequado, assim considerou:
“Em relação às qualificadoras de motivo torpe e de emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, constata-se que ambas estão suficientemente demonstradas pelas provas produzidas, razão pela qual devem ser mantidas e submetidas a julgamento popular.”
(Id. 223879200).

À vista disso, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
,
não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo torpe,
porquanto há indícios de que o crime foi praticado em consequência de uma discussão ocorrida dias antes dos fatos.

Nesse sentido:

“Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação. Havendo versões distintas quanto a real motivação do delito de homicídio,
a qualificadora do motivo torpe não deve ser afastada,
devendo ser apreciada Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.”. (N.U 0008451-56.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Posto isso, observo que a qualificadora do motivo torpe
não deve ser afastada,
devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

Seguindo, no que diz respeito à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
compulsando o feito, denoto que foram coletados
indícios de que o recorrente surpreendeu a vítima
ao sacar uma arma de inopino e seguidamente realizar os disparos, não alcançando seu intento homicida tão somente devido uma falha mecânica da arma, sem que a vítima pudesse ou conseguisse esboçar qualquer reação defensiva.

No caso posto, existe plausibilidade na imputação da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV), pois os elementos probatórios
indicam a natureza repentina do ataque
, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter às teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tal circunstância.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência,
devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente
, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri Popular.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Fabricio Leandro da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024